Tribunal: TCU
Processo: 017.919/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de atraso na conclusão das obras do Centro de Eventos de Balneário Camboriú/SC, parcialmente custeado com recursos do Ministério do Turismo, no valor total de aproximadamente R$ 140 milhões (Tabela 1, cf. peça 1, p. 204). Uma vez concluído, o Centro de Eventos de Balneário Camboriú/SC contará com um espaço de 33 mil m2 e terá capacidade para acomodar até 60 mil pessoas, distribuídas em dois espaços de exposição e dois salões para convenções.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada com base em documentação encaminhada ao TCU pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre o atraso na conclusão das obras do Centro de Eventos de Balneário Camboriú/SC, parcialmente custeado com recursos do Ministério do Turismo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como Representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre o presente Acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.